Tribunal: TJMT
Processo: 1048388-05.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048388-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETRONIO MOTA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 700.463.281-49 (APELANTE), ETIENE ZACARONI DE MENEZES FERREIRA - CPF: 059.882.026-40 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADAS
–
MÉRITO –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a hipótese de violação ao artigo
489
,
§ 1º
, inciso
IV
, do
Código de Processo Civil
, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras e saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1048388-05.2023.8.11.0041

APELANTE:

PETRONIO MOTA DE OLIVEIRA NETO

APELADA:

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PETRONIO MOTA DE OLIVEIRA NETO
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Revisão para readequação do contrato c/c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante contesta a validade da contratação, alegando que foi contratar um empréstimo consignado, sendo-lhe, na realidade, imposto um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável — RMC, modalidade esta reconhecida pelos tribunais como abusiva e ilegal.

Sustenta que não houve o consentimento, e que a onerosidade excessiva da contratação gera dívida impagável, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Defende a nulidade do contrato, com sua conversão em empréstimo consignado tradicional, a devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais

.

Alega, ainda, a
insuficiência de fundamentação da sentença
, pois o juízo de origem não enfrentou os argumentos relativos à abusividade dos juros cobrados, limitando-se a afirmar que instituições financeiras não estão vinculadas à taxa média do BACEN, o que contraria o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ressalta que a taxa contratada foi de 13,93% a.m. e 378,25% a.a., valores
754,60% superiores à taxa média de mercado à época da contratação
, o que configura prática abusiva, conforme precedentes do STJ.

Enfatiza a existência de
vício de consentimento
, uma vez que pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi direcionado à contratação de cartão de crédito consignado com saque em conta, modalidade cujos encargos são mais onerosos.

Argumenta que a ausência de informação clara sobre a operação impediu a manifestação de vontade válida, especialmente quanto à necessidade de pagamento de fatura remanescente não consignada. Invoca precedente do IRDR nº. 1.0000.20.602263-4/001 do TJMG (Tema 73), que reconhece a possibilidade de conversão do contrato de cartão em empréstimo, com aplicação da taxa média de mercado e, em certos casos, dano moral.

Afirma que os descontos mensais da fatura mínima tornaram a dívida impagável, e que jamais utilizou o cartão para compras, servindo-se apenas da função saque.

Argumenta que, mesmo que não seja declarada a nulidade total do contrato, é viável a conversão da operação, conforme o princípio da conservação dos contratos, com aplicação da taxa média do BACEN para empréstimos da mesma natureza.

Defende, ainda, o direito à
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de cobrança indevida sem engano justificável, e o reconhecimento do
dano moral
, em razão do desconto indevido em benefício previdenciário, do engodo na contratação e da submissão do consumidor a dívida perpétua e onerosidade excessiva.

Argumenta que a sentença impugnada não analisou devidamente os documentos juntados aos autos e não considerou o direito da consumidora à revisão contratual; requer que seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas do contrato, com a conversão da dívida para um empréstimo consignado convencional e a restituição em dobro dos valores pagos a maior e o reconhecimento do
dano moral
, em razão do desconto indevido em benefício previdenciário.

Desse modo, diante dos fundamentos expostos, a apelante requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado para essa modalidade. Subsidiariamente, pleiteia a revisão das cláusulas contratuais para afastar a abusividade da capitalização de juros e dos encargos cobrados. Além disso, requer a repetição dos valores pagos indevidamente, e a condenação da instituição financeira ao dano moral e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 271853399).

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, em razão da parte apelante não rebater os termos da sentença, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 271853401).

Há, nos autos, pedido de gratuidade de justiça a ser analisado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

O apelante requer preambularmente a concessão da justiça gratuita, contudo, o autor já obteve a concessão da gratuidade pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão Id. 271853382, que é estendida ao presente recurso.

Consoante relatado, o autor apelante aduz, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que o Magistrado
a quo
não haveria enfrentado todas as teses suscitadas na inicial.

Sem razão, contudo.

De fato, a teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Sucede que,
in casu
, da leitura da sentença denota-se que o Magistrado, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na e jurisprudência desta Corte de Justiça, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados após examinar as teses suscitadas na inicial, inclusive fundamentando
“
Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui taxa de 5,50% ao mês (ID. 143084839) como consta nas faturas juntadas nos autos. Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Dessa forma, em casos excepcionais, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS). Não merecendo reparo. Ainda, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento este do próprio STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Portanto, resta configurada a abusividade alegada. Segundo informações obtidas no site do Banco Central do Brasil, na data em que se discute a contratação, a taxa média de mercado para os juros da operação contratada oscilaram entre 8,66% a 9,49% ao mês.
[1]

Portanto, os juros remuneratórios cobrados na fatura estão abaixo da taxa média de mercado para a operação de crédito, não havendo falar em abusividade. No mais, não foi comprovado à cobrança de juros capitalizados, razão pela fica prejudicado o seu julgamento”
(sic).

Ora, sabido que, verificando-se nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
rejeita-se
a tese preliminar de nulidade da sentença combatida.

O apelado arguiu em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a parte autora
PETRONIO MOTA DE OLIVEIRA NETO
ajuizou a presente ação em face da requerida
BANCO DAYCOVAL S/A
, objetivando a revisão do contrato de empréstimo realizado.

Defende que celebrou com a instituição financeira contrato chamado de “empréstimo consignado”, com descontos na folha de pagamento, o valor liberado foi depositado via TED na conta corrente em que recebe o benefício, acreditava que os empréstimos estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que os descontos se referiam a contratação de empréstimo modalidade cartão de crédito RMC, que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Alega ter sido induzida a contratar um cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional.

Sustenta que a contratação do empréstimo se deu como todos os outros anteriores que já realizou, com especificação do valor liberado, parcelas fixas com data início e fim para acabar e o valor contratado foi depositado na conta corrente em que o aposentado recebe seu benefício

Aponta abusividade dos juros cobrados e falhas na prestação de informações por parte da requerida.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos iniciais
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Código de Processo Civil.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que a instituição financeira juntou contrato devidamente assinado intitulado como sendo um
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco DAYCOVAL SOLICITAÇÃO E Autorização DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO"
e Ted realizado em benefício da autora (Id. 271853369 e 271853371).

Além disso, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras e saques complementares
(Id. 271853379 – pág. 06, 12, 15, 16 e 18),
fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, assim não há que se falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADAS EM COMPRAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta pelo autor, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, alegadamente confundida com empréstimo consignado pelo consumidor, enseja nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

3. O contrato firmado entre as partes foi devidamente apresentado, contendo a assinatura do apelante e destacando com clareza a natureza do cartão de crédito consignado.

4. A alegação de vício de consentimento não prospera, uma vez que o autor utilizou reiteradamente o cartão, o que demonstra ciência quanto à modalidade contratada.

5. Não há prova de abusividade nas taxas de juros aplicadas, que foram regularmente informadas nas faturas, afastando o pedido de revisão.

6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.”
(N.U 1041988-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE
CARTÃO
DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO
CARTÃO
MAGNÉTICO
– FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS
COMPRAS
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de
cartão
de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido
cartão
. A equiparação do contrato de
cartão
de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”

(N.U 1001508-03.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe.”
(N.U 1010257-63.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025